Tribunal: TJDFT
Processo: 0733381-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733381-15.2025.8.07.0000 DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 75099217), não conheço do agravo de instrumento (id 75024438). Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator